Tribunal: TJDFT
Processo: 0738693-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. EXTRATOS DO SITAF. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a prescrição do crédito tributário, uma vez que não houve parcelamento administrativo apto a interromper o prazo prescricional. O agravante sustenta que os extratos do SITAF apresentados comprovam o parcelamento, motivo pelo qual deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os extratos do SITAF constituem prova suficiente do parcelamento administrativo apto a interromper o prazo prescricional; e (ii) verificar se, na ausência dessa comprovação, está consumada a prescrição do crédito tributário, nos termos do art. 174 do CTN.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 174 do CTN estabelece que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito, podendo o prazo ser interrompido nas hipóteses previstas no parágrafo único, dentre elas o reconhecimento da dívida pelo contribuinte (inciso IV).
4. O pedido de parcelamento administrativo configura reconhecimento inequívoco do débito e, portanto, causa interruptiva da prescrição. Contudo, para que produza tal efeito, é indispensável a demonstração do requerimento ou da anuência do contribuinte.
5. O art. 405 do CPC dispõe que o documento público faz prova de sua formação e dos fatos nele declarados pelo servidor público, mas tal presunção é relativa e depende de análise em conjunto com os demais elementos probatórios.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem reconhecido que os espelhos de tela ou extratos do SITAF, por si sós, não são aptos a comprovar o consentimento do contribuinte nem a configuração do parcelamento administrativo, sendo necessária a juntada de documentos complementares que evidenciem a manifestação de vontade do sujeito passivo (Acórdãos 1836137/2024 e 1918231/2024).
7. No caso concreto, o agravante limitou-se a apresentar extratos do SITAF, sem comprovar a existência de requerimento formal ou aceite do contribuinte, motivo pelo qual não se reconhece a ocorrência de causa interruptiva do prazo prescricional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O parcelamento administrativo do débito tributário interrompe o prazo prescricional apenas quando comprovado o pedido ou consentimento do contribuinte.
2. Os extratos ou espelhos do sistema SITAF, isoladamente considerados, não constituem prova suficiente do reconhecimento da dívida e, portanto, não configuram causa interruptiva da prescrição.
3. Na ausência de comprovação do parcelamento, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do CTN, impondo-se o reconhecimento da prescrição do crédito tributário.
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, caput e parágrafo único, IV; CPC, art. 405.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1836137, 0749850-10.2023.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 20.03.2024, PJe 18.04.2024; TJDFT, Acórdão 1918231, 0708054-05.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 05.09.2024, DJe 26.09.2024.